Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e tributário. Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Mérito. Difal icms. Lei complementar 190/2022. Anterioridade nonagesinal.
I. Caso em exame
1. Apelações e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, desde a impetração do mandamus até o final do exercício de 2022.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar, preliminarmente, se as empresas impetrantes possuem legitimidade ativa e, no mérito, se são aplicáveis as anterioridades nonagesimal e de exercício em relação à cobrança do DIFAL-ICMS incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela empresa impetrante a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O art. 166 do CTN se aplica às hipóteses de restituição do tributo pago – ou seja, de repetição do indébito tributário, em que há pretensão de condenação a valores determinados –, enquanto, no mandado de segurança impetrado pelas partes apeladas, pretende-se a declaração de inexigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022. 3.1. A legitimidade para questionar as cobranças tributárias cabe ao responsável pelo recolhimento do tributo, com quem o Fisco estabelece a relação jurídico-tributária. No caso do ICMS, essa responsabilidade é do contribuinte de direito, ou seja, das empresas impetrantes. 3.2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, firmou o entendimento de que a cobrança do DIFAL-ICMS deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital que a instituírem, e apenas o da nonagesimal em relação à LC 190/2022, tendo em vista a previsão expressa em seu artigo 3o, o que confere validade às cobranças feitas, no Distrito Federal, a partir de 5/4/2022.
IV. Dispositivo
5. Recurso das empresas impetrantes parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do ente público conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 166 do CTN; art. 3o da LC no 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904417, 0701747-49.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1859618, 07038615820228070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 8/5/2024.